Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-54.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c./c. repetição de indébitos e pedido de danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de procedência para declarar a inexistência de contratação, condenar a ré a devolução simples de valores descontados e ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00). Recurso da seguradora ré que não merece prosperar. Relação

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c./c. repetição de indébitos e pedido de danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de procedência para declarar a inexistência de contratação, condenar a ré a devolução simples de valores descontados e ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00). Recurso da seguradora ré que não merece prosperar. Relação de consumo. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente da autora, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Autora que negou a contratação. Seguradora que apresentou proposta sem a assinatura da autora, apenas com assinatura de suposto corretor habilitado, sem qualquer qualificação. Não comprovado envio prévio de proposta escrita (art. 759 do CC) e assinada pela segurada (art. 9o do DL 73/1966), que negou a contratação, inexistindo comprovação de mandato que validasse a representação pelo corretor, não demonstrado a anuência da consumidora à adesão ao contrato. Ré que não se interessou na produção de outras provas. Não comprovada a autenticidade do documento produzido pela seguradora (art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ). Não demonstrada a contratação do seguro e autorização para débito automático mensal em conta corrente. Descontos indevidos. Autora que não se insurge contra a devolução de forma simples. Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos lançados em conta corrente sem autorização do cliente não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e sem autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais. Quantum mantido. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.